Tribunal: TJDFT
Processo: 0714419-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0714419-75.2024.8.07.0000 AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DISTRITO FEDERAL ajuizou ação rescisória para desconstituir o acórdão da 3a Turma Cível deste TJDFT, de julgamento da apelação cível interposta no processo no 32331-53.2016.8.07.0018. Defende, o autor, que o acórdão violou os arts. 169, §1o, inc. I, da CF/88 e 21, inc. I, da Lei Complementar 101/2000; que há nulidade na concessão do reajuste aos servidores representados pelo Sindicato, porque gerou aumento de despesas de pessoal sem atender ao disposto no inciso I, do §1o, do art. 169 da CF/1988. Aduz que a afirmação do acórdão de que a ausência de dotação orçamentária implica na suspensão de eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada contraria os arts. 169, §1o, inc. I, da CF/1988 e art. 21, inc. I, da LC 101/2000 e a jurisprudência do STF, Tema 864. Assevera que o acórdão violou os arts. 370 e 374, inc. I e IV e art. 472 do CPC; que a falta de orçamento para pagamento do reajuste que foi concedido pela Lei distrital 5.105/2013 era fato notório, constou de documentos oficiais do Distrito Federal, e dispensava a produção probatória, art. 374, incs. I e IV, do CPC. Alega que o acórdão incidiu em erro de premissa de fato; que ignorou os documentos que demonstravam não haver dotação orçamentária suficiente para as despesas; que afirmou haver dotação orçamentária de R$ 184.925.000,00, e não considerou a Nota Técnica que afirma a necessidade de 1,344 bilhão no ano para implementar o aumento. Assevera que há precedente vinculante favorável aos entes públicos, o Tema 846/STF, aplicável independentemente de se tratar de revisão anual ou reajuste salarial; que a Súmula 343/STF não é aplicável à lide. Ressalta que o acórdão rescindendo viola os arts. 16, 17 e 21 da LRF; os arts. 165 e ss., 169 da CF/1988; os arts. 147 e ss. e 157 da LODF e o Tema 864/STF. Ao final requer: “[...] A) a concessão do pedido liminar de suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para (1) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e (2) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC; [...]” Custas e depósito legal não recolhidos, diante da isenção legal. É o sucinto relato. Decido. Recebo a ação rescisória, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. O art. 969 do CPC dispõe que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. E, conforme disciplina o art. 300, caput, do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Examinados os autos do processo em que realizado o julgamento objeto da presente rescisória, observa-se que o pedido do SINPRO/DF foi julgado procedente, para determinar ao Distrito Federal o imediato implemento do reajuste concedido pelo art. 17, inc. I, da Lei distrital 5.105/2013, ao fundamento de que referido reajuste foi concedido em 2013 e que o orçamento público dos exercícios subsequentes, até o ano de 2015, data de implemento da terceira parcela, “deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor.” (id. 57737810, pág. 228). Fundamentou, ainda, na necessidade de prova da efetiva impossibilidade de pagamento; e na ausência de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que referida lei contou com participação do Distrito Federal no procedimento de aprovação, publicação e promulgação. A Lei distrital 5.105/2013 é apenas uma das diversas leis editadas no final do ano de 2013, que concedeu aumentos escalonados a diversas categorias de servidores públicos do Distrito Federal. A implementação de toda essa legislação foi objeto de questionamento em diversos processos que tramitaram e tramitam perante este TJDFT e nos quais, a jurisprudência dominante deste Tribunal adota o entendimento pela impossibilidade de pagamento do reajuste, por falta de previsão orçamentária, in verbis: “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REVISÃO ANUAL DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. 1 - Reajuste escalonado. Previsão orçamentária. Reajuste autorizado pela Lei n 5.195/2013, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015 e seus reflexos sobre GHPU e, o vencimento da carreira. Reajuste da parcela do ano de 2015 e cobrança de valores pretéritos. 2 - Revisão anual de remuneração. Dotação prévia. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como previsto no art. 169, § 1o, da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF). 3 - Lei de Diretrizes Orçamentária. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Desse modo, é indevida a concessão do reajuste. 4 - Tema 864. Reajuste salarial. Mostra-se irrelevante, para fins do disposto no art. 169 da Constituição Federal, a distinção entre revisão anual e reajuste salarial. A regra vinculada no tema 864 se aplica de igual forma a ambas as situações. 5 - Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1769423, 07165668820228070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA CIRURGIÃO DENTISTA. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEI DISTRITAL No 5.185/13. IMPLEMENTAÇÃO DA TERCEIRA PARCELA DO REAJUSTES. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 864/STF APLICÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de conhecimento movida por servidor público distrital visando o recebimento das parcelas vencidas e não adimplidas pelo Distrito Federal por força da Lei n. 5.185/2013, que dispõe sobre o reajuste salarial para a carreira de Cirurgião Dentista do quadro de pessoal do Distrito Federal. 2. Sobre a matéria, o colendo Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:"A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias."(Tema 864), 3. Na hipótese, não demonstrado o preenchimento cumulativo dos requisitos de previsão orçamentária na LDO com a autorização de dotação orçamentária na LOA, não é devido o pagamento retroativo dos valores referentes à terceira parcela do reajuste. 4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (Tema 1076/STJ). Precedentes. 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1754797, 07014934220238070018, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) O art. 169, §1o, da CF/1988, que disciplina a despesa com o funcionalismo público, prevê que: “Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. § 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.” Ainda sobre a questão, o STF editou o Tema 864 de repercussão geral segundo o qual a concessão de revisão salarial do servidor demanda a dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, vislumbra-se a probabilidade do direito porque ausente na LOA a previsão expressa de acréscimo de despesa com pessoal para sustentar o impacto financeiro decorrente do reajuste remuneratório pleiteado. O perigo iminente de dano também está configurado, diante do risco de ajuizamento de incontáveis procedimentos de cumprimento de sentença fundamentados na r. sentença transitada em julgado, em especial pelo vasto número de professores representados pelo SINPRO/DF na referida ação. Isso posto, defiro a tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos do acórdão rescindendo (32331-53.2016.8.07.0018) até o julgamento de mérito da presente ação rescisória. Cite-se o réu, prazo de 20 dias, art. 970 do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo prolator da r. sentença rescindenda para ciência desta ação. Brasília - DF, 15 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora